Tribunal: TJDFT
Processo: 0721262-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721262-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQN 105 AGRAVADO: LEIDE LUCIA SARAIVA MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão monocrática que conheceu em parte do agravo de instrumento e indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Em suas razões, o embargante alega que a decisão embargada é omissa, contraditória e apresenta obscuridade. Para tanto, indica que a decisão agravada tem conteúdo decisório, o que não teria sido observado pela decisão embargada. Requer o acolhimento dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (art. 1022, inciso II). Ademais, são cabíveis os embargos quando a decisão apresentar obscuridade ou contradição. A despeito das alegações do embargante, a decisão monocrática embargada não apresenta omissão, contradição ou obscuridade sobre ponto trazido. Conforme consta na decisão embargada, o provimento judicial que o agravante pretende a reforma não tem cunho decisório, razão por que a parcela do agravo de instrumento não foi conhecida. Assim, a decisão monocrática foi expressa no sentido de que “A simples determinação para que o autor elabore os cálculos nos limites estabelecidos pelo título executivo judicial não tem conteúdo decisório.” O embargante não demonstrou que a decisão embargada se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)